Tribunal: TJSP
Processo: 2223897-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Questão aventada que compete ao juízo de origem dirimir – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2223897-78.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
SERVAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VALVULAS LTDA, é embargado BALDINI
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223897-78.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 20364
2
Voto no 20364
Embargos de Declaração no 2223897-78.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Serval Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.
Embargado: Baldini Equipamentos Industriais Ltda. Epp
Comarca: Sertãozinho 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Rodrigo Rissi Fernandes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão no V. Acórdão
Decisão clara e bem
fundamentada Pretensão do embargante à rediscussão
de matéria já decidida, no intuito de obter a
modificação do julgado
Descabimento
Questão
aventada que compete ao juízo de origem dirimir

Impossibilidade
de
acolhimento
do
recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da
decisão de fls. 368/371 que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela ora embargante.
Alega a embargante que há omissão no V. Acórdão,
pois deixou de esclarecer se os documentos já apresentados no processo
são ou não suficientes para demonstrar o faturamento da empresa
embargante. Também não mencionou nada sobre os resultados contábeis
apresentados, que indicam grave prejuízo e inviabilidade financeira da
empresa, não havendo que se falar em apresentar outros documentos
comprobatórios de faturamento.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem
ser conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r.
decisão embargada, restando evidenciado o caráter meramente infringente
deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido se decidiu.
Ao que se verifica, pretende a embargante rediscutir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223897-78.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 20364
3
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase
recursal. Nota-se evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o
que não deve ser acolhido neste caso.
Como sabido, a função precípua dos embargos de
declaração é sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade,
presentes na decisão impugnada, do que se extrai não servir tal recurso
para o reexame ou reforma da decisão hostilizada.
Ressalte-se que a necessidade de trazer outros
documentos ou não, é questão a ser dirimida no juízo de origem, pois os
documentos exigidos não necessários à elaboração do plano de
administração pela perícia contábil, diante da penhora de faturamento da
devedora, ora embargante.
Destarte,
inexistindo
qualquer
vício
na
decisão
embargada, nem a omissão apontada, não comporta acolhimento o
presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator